Tribunal: STF
Processo: ARE 959978
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS DESTITUÍDAS DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 748.371-RG/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES E RE 602.136-RG/RJ, REL. MIN. ELLEN GRACIE) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.